Tribunal: TJBA
Processo: 8010011-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010011-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROSEVAL JESUS DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
UBIRAJARA MANGINI KUHN PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE RUY BARBOSA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

K

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DO OFENDIDO, E QUADRILHA. PREVENTIVA DECRETADA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA FALTA DE NECESSIDADE E ATUALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. FUGA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. PRISÃO MOTIVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.

ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, POR FALTA DE ATUALIDADE DA MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS EM PRÉVIO
HABEAS CORPUS
, À MÍNGUA DE ASPECTOS NOVOS OU ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-JURÍDICO JÁ DELINEADO. PACIENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE FORAGIDO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (01.07.2014). CUSTÓDIA AINDA NECESSÁRIA PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE, ADEMAIS, RESPONDE A DIVERSAS OUTRAS AÇÕES PENAIS E É POSSÍVEL INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO VOLTADO À PRÁTICA DE ROUBOS A BANCOS. DECURSO DO TEMPO QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, O CABIMENTO DA PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS E A REAL PERICULOSIDADE DO PACIENTE, CUJO PARADEIRO PERMANECE IGNORADO. OFENSA À CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA E RATIFICADA À LUZ DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PREDICADOS PESSOAIS DESINFLUENTES À ESPÉCIE. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus

n.º 8010011-63.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Ubirajara Mangini Kuhn Pereira, em favor do Paciente
Roseval Jesus de Miranda
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa-BA.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
d
o

Habeas Corpus

e
denegar
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora